Tribunal: TJES
Processo: 0000846-22.2020.8.08.0065
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000846-22.2020.8.08.0065
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ALESSANDER GONCALVES ZANI
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000846-22.2020.8.08.0065 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ALESSANDER GONCALVES ZANI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por

A
LESSANDER GONÇALVES ZANI

contra

a
decisão

oriunda da

Vara
Ú
nica de Jaguaré
,
que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo
1
21, §2º, i
nciso VII, c/c artigo 14, inciso II, três vezes, ambos do Código Penal
.

Narra, em síntese, a exordial acusatória, que no dia 19 de novembro de 2020, o denunciado, com vontade livre e consciente e em manifesto
animus necandi,
com emprego de arma de fogo (pistola calibre 40), atentou contra a vida dos policiais militares CB/PM Marcelo Motta, SD/PM Edir Marchiore e SGT/PM Rodrigo Rúbia Gonçalves, só não conseguindo consumar o intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade.

Ofertada a denúncia, com a conclusão do
i
udicium accusationis,
rest
o
u
o réu pronunciado na forma acima especificada.

Nas
razões
recursais
,
a defesa
requer
(I) absolvição sumária, com fulcro no art. 415, inciso II, do CPP; (II)
impronúncia; (III) desclassificação para o
s
c
rimes de resistência e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
; (IV) decote d
a qualificadora;
e (V)
unificação dos crimes
.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

A
través da prova oral produzida

tanto na esfera policial como
em juízo, c
onstato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão
de
pronúncia,
conforme será a seguir abordado.

I
nterrogado
em juízo, o réu negou
ter efetuado disparos de arma de fogo contra os policiais, dizendo que apenas tentou fugir
dos militares por medo
do que pudesse acontecer
.

C
ontudo, as v
ítimas/
agentes públicos
ouvidas nos autos foram u
níssonas ao atestarem a conduta criminosa do réu
, conforme será a seguir elucidado.

O
militar Marcelo Motta
afirmou que, no dia dos fatos, ao chegarem no bairro Boa Vista I, havia aproximadamente 05 (cinco) indivíduos em atitude suspeita, os quais empreenderam fuga.
Após, os policiais seguiram a pé em perseguição, momento em que viu o recorrente virando em direção a eles e efetuando disparos de arma de fogo.

E
m seguida
, relatou que o réu disse a ele que de fato atirou contra os policiais para tentar despistá-los, com o intuito de garantir a fuga dele e dos demais.

N
o mesmo sentido, os policiais Edir Marchiore e Rodrigo Rúbia Gonçalves atestaram que visualizaram o exato momento em que o requerente voltou-se aos militares e desferiu disparos de arma de fogo em direção aos mesmos.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

A
cerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Quanto ao pleito de desclassificação do delito imputado ao recorrente pelo
s
crime
s
de
r
esistência e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, de igual modo, não deve prosperar.

Com efeito, para que se possa proceder à pretendida desclassificação, seria necessária a comprovação segura e inquestionável indicando a ausência de
animus necandi
na ação do acusado, ora recorrente, de modo que eventuais teses defensivas que levantem dúvidas com relação ao crime, e de como realmente se deram os fatos, deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Conselho de Sentença.

Frise-se, também, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher
tal pedido
, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Desta forma, pelos elementos probatórios insertos nos autos, se mostra incabível a desclassificação do delito de homicídio tentado para aqueles indicados pela defesa, de modo que deve ser mantida a decisão a fim de que o Júri Popular examine o mérito da questão, sanando eventuais dúvidas quanto a verdadeira intenção do réu.

Neste sentido, observe-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO LESÕES CORPORAIS - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI QUALIFICADORA DECOTE IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
3.
Para a desclassificação de delito de tentativa de homicídio para lesões corporais, de competência natural do Tribunal do Júri, exige-se prova estreme de dúvidas da ausência do animus necandi na conduta do réu, o que não se verificou nos presente autos, devendo a sentença de pronúncia prosperar
.
[...]
5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 011160056559, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/10/2020).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri
.

Por derradeiro, q
uanto ao decote da qualificadora, d
estaco que, excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade do Juízo de Segundo Grau
examinar

a
questão
para efeito de excluí-la da pronúncia
, desde que a qualificativa seja impertinente ou que esteja manifestamente divorciada do contexto dos autos.

Sucede, no entanto
, que não restou demonstrad
a
n
esta via recursal a impertinência da qualificadora. Ao contrário, constato a existência de
indícios de que a ação
criminosa
do acusado

foi d
irecionada aos agentes públicos previstos no art. 144, inciso V, da Constituição Federal
, já que t
entou
ceifar a vida dos policiais militares
em razão
dessa condição
.

Assim, a referida qualificadora
resta

plausíve
l
e, por esta razão,
desaconselhável a esta colenda Segunda Câmara Criminal desde logo afastá-las.

Corroborando todo entendimento acima exposto, transcrevo o seguinte julgado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO. ANÁLISE DAS PROVAS. CONVENCIMENTO RESPALDADO NAS PROVAS PRODUZIDAS COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI QUALIFICADORAS DECOTE IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...).
4 A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030050189247, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/12/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021)
.

Q
uanto ao pleito pel
a unificação dos crimes, ressalto
a inviabilidade de acolhimento, porquanto
houve a suposta prática de três crimes dolosos contra três vítimas distintas.

P
or fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pelo Ministério Público em sede de contrarrazões recursais.

Por todo o exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
,
PORÉM,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Vitória, 10 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000846-22.2020.8.08.0065 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ALESSANDER GONCALVES ZANI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

HOMICÍDIO QUALIFICADO

TENTADO
.
ART. 121, §2º,
INCISO VII, C/C ART. 14, INCISO II, TRÊS VEZES, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
.

1.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
IMPRONÚNCIA.
NÃO CABIMENTO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 2.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
S
CRIME
S
DE
RESISTÊNCIA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
. INVIABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SEGURA DA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. 3. DECOTE DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO
V
II
DO §2º DO ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. 4.
UNIFICAÇÃO DOS CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. TRÊS VÍTIMAS DISTINTAS.

5.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
.
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em
absolvição sumária ou
impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

2
.
A
desclassificação
d
a conduta
para o
s

crime
s

de r
esistência e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

somente se mostra viável
quando há
a comprovação segura e
inconteste
da ausência de
vontade de produzir o resultado morte
(
animus necandi
)
.
3
.
Para submeter o julgamento do crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri, incluída a qualifica
dora
, basta que o processo apresente a viabilidade de sua existência como elemento subjetivo, t
endo em vista
que
só pode se
r
excluída da decisão de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, sem
qualquer
amparo nos elementos dos autos
.
4
.
I
nviável a
unificação dos crimes
, porquanto
houve a suposta prática de três crimes dolosos contra três vítimas distintas.

5
.
Recurso conhecido e
improvido
.

Vitória, 10 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.